Tribunal: TJMT
Processo: 1003799-52.2022.8.11.0011
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1003799-52.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]
Parte(s):

[LEILA DE PAULA DIAS SILVA - CPF: 723.547.981-72 (RECORRENTE), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO
INOMINADO
–
AÇÃO ORDINÁRIA
– CONCURSO PÚBLICO – CLASS
I
FICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS –
AÇÃO AJUIZADA APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DO CERTAME -
SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

R E L A T Ó R I O

O ESTADO DE MATO GROSSO recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que julgou procedente o pedido formulado na ação ordinária
pra
nomeação em concurso público ajuizada por LEILA DE PAULA DIAS SILVA.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida tendo em vista que quando do ajuizamento da ação o prazo do certame já havia expirado.

Afirma que a recorrida f
oi classificada no concurso, mas não aprovada dentro do número de vagas, compondo o cadastro de reserva, detendo expectativa de direito à nomeação.

Requer ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso deve ser provido.

O concurso do qual a recorrida participou objeto do Edital n. 01/2017 foi prorrogado pelo prazo de dois anos a contar de
01/02/2020
conforme se infere do documento acostado no Id. n.
197442671
juntado pela recorrida, findando-se em
01/02/2022
.

Por sua vez, a ação ordinária foi ajuizada em
24/11/20222
após expiração do prazo do aludido certame.

Conforme sabido, a Administração Pública tem o dever de nomear o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no Edital, após expirado o prazo de validade do concurso público, oportunidade em que não há que se falar em oportunidade e conveniência, mas sim em obrigação de convocação.

Porém, na situação em análise a recorrida figurou no cadastro de reserva, ou seja, estava fora do número de vagas previstas, de maneira que, nessa hipótese, não há que se falar em obrigação de convocação.

Registre-se que, em que pese o assunto em voga estar sendo discutido no STF no RE 766304, tido como de repercussão geral e ainda pendente de conclusão de julgamento, não houve determinação de suspensão nacional dos processos em curso.

Além disso,
o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Recurso Extraordinário nº 837.311/PI,
julgado sob o rito da
repercussão geral
assim decidiu
,
in
verbis
:

“6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. (...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung

auf

Null
), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
ii
) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii
) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

No caso, não ficou efetivamente comprovada a
existência de contratação precária, preterição ilegítima ou de cargos vagos, em número suficiente a atingir a colocação da
recorrida.

Nessa
linha, por
qualquer ângulo que se analise a questão, verifica-se que razão não assiste a recorrida.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, reformando na íntegra a sentença recorrida e na forma do art.487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024